Tribunal: TJDFT
Processo: 0141628-27.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0141628-27.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAU UNIBANCO RECORRIDO: EDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID 18643895, ITAÚ UNIBANCO S.A. pede a concessão do prazo de 20 (vinte) dias para realizar o levantamento interno quanto ao teor da petição de ID 18559792, bem como para proceder à proposta concreta de acordo. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553. Defiro, conforme requerido. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024